Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE SIMPLES. POSSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 119, caput, do CPC, para que seja admitida a intervenção no processo como assistente simples, faz-se necessário que o terceiro evidencie seu interesse jurídico, ou seja, que pode ser afetado juridicamente por decisão em processo do qual não participa, ressaltando-se que o interesse em questão é aquele que se vincula à natureza da própria relação jurídica instituída entre as partes.
2. O parágrafo único do art. 119, do CPC, dispõe que “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição”, autorizando, assim, o cabimento da assistência na fase de cumprimento de sentença.
3. Consoante estabelece o art. 120, do CPC, formalizado o pedido de assistência (simples ou litisconsorcial), o juiz deverá determinar a intimação das partes para manifestação. Se não houver impugnação no prazo de quinze dias e não for o caso de rejeição liminar do pedido, o assistente será admitido no processo. No caso, não houve impugnação das partes.
4. Na hipótese, reputa-se demonstrado o interesse jurídico dos agravantes na demanda, diante de seus argumentos sobre a iminência de serem despejados, o que afeta o seu direito à moradia, devendo ser admitido seu ingresso na lide na condição de assistente do executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.